Tribunal: CARF
Processo: 10980.905105/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905105/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.930 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JTEKT AUTOMOTIVA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/05/2004
ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
REGRA DO CPC DE 2015.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
identificação, demonstração e comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que
não homologou a compensação do débito declarado, por falta de direito creditório
contra a Fazenda Nacional, em razão de constar nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que o alegado recolhimento indevido já tinha sido utilizado
integralmente para quitação de outros débitos do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905105/2008-80
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.930 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905105/2008-80

Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando basicamente
que, ao tomar ciência da denegação, retificou a DCTF, assim resolvendo a causa
impeditiva da compensação. Portanto, requer o reconhecimento do direito creditório e a
homologação da compensação.
A 2a Turma da DRJ de Ribeirão Preto proferiu o Acórdão no 1445.049, negando
provimento à manifestação de inconformidade, conforme ementa transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 10/05/2004
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Diante da improcedência da Manifestação de Inconformidade a recorrente
interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese que:
Em 20 de maio de 2004 a recorrente efetuou a transmissão de Declaração de
Compensação (DCOMP) registrada sob o número 26878.05473.200504.1.3.04-2606,
com o objetivo de compensar débitos de IPI relativos à 1a Quinzena de Maio de 2004.
O crédito originário da referida compensação decorre do pagamento à maior do
imposto, efetuado na 2a Quinzena de Abril de 2004, no valor de R$ 25.444,92, quando,
na verdade, o valor correto a ser pago seria de R$ 6.359,34, resultando em um crédito de
R$ 19.085,58.
Do montante total do crédito identificado pela recorrente (R$ 19.085,58), R$ 16.855,78
foram utilizados para compensação de IPI referente à ia Quinzena de Maio de 2004 e o
restante, R$ 2.229,80 restou como saldo. Após identificar o equívoco na apuração, a
recorrente promoveu a retificação da DCTF para comunicar o fisco a respeito da
compensação a ser efetuada.
O pedido de compensação foi indeferido pelo despacho decisório constante às fls. 12,
por entender não existir crédito disponível para compensação, tendo como base de
análise as informações transmitidas via DCTF. Ocorre que a DCTF original estava
incorreta, informando que o saldo devedor do IPI da 2a Quinzena de Abril de 2004 era
de R$ 25.444,92, quando, na verdade, o valor correto era R$ 6.359,34.
A recorrente promoveu a retificação da DCTF em 29 de agosto de 2008, informando,
conforme fls. 25 deste PAF, que o valor apurado e pago à maior seria de R$ 6.359,34,
bem como apresentou manifestação de inconformidade em 01 de setembro de 2008
informando a retificação da DCTF, juntando DARF paga a maior e DCOMP. (R$
19.085,58 – Grifos meus)
Em seu apelo ao CARF (fls. 59/68), a recorrente repete argumentos que
apresentou no Manifesto de Inconformidade no que se refere ao erro de preenchimento da DCTF
e sua retificação e junta Livro de Apuração do IPI - LAIPI.
O processo foi distribuído para minha relatoria, e no julgamento, por
unanimidade, a Turma converteu o feito em diligência, que foi cumprida com as conclusões do
Parecer n.o 86 /2022 - EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB acostado nas e-fls. 463 a 467,
sendo oportunizado ao contribuinte apresentar manifestação que foi acostada nas e-fls. 475 a
476.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.930 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905105/2008-80

Sendo esses os fatos passo ao julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de
modo que dele tomo conhecimento. Não há preliminares a enfrentar.
Conforme já relatado o processo trata de declaração de compensação (DCOMP)
registrada sob o número 26878.05473.200504.1.3.04-2606, com o objetivo de compensar débitos
de IPI relativos á 1a quinzena de maio de 2004 que não foi homologada por falta de direito
creditório visto que a época do referido despacho o contribuinte não havia feito a retificação da
DCTF.
Nos termos do Recurso Voluntário alega o contribuinte que o crédito originário da
referida compensação decorria do pagamento à maior do imposto, efetuado na 2a quinzena de
abril de 2004, no valor de R$ 25.444,92, quando, na verdade, o valor do débito correto a ser pago
seria de R$ 6.359,34, resultando um crédito de R$ 19.085,58 e que do montante total do crédito
identificado (R$ 19.085,58), R$ 16.855,78 foram utilizados para compensação de IPI referente à
1a quinzena de maio de 2004 e o restante, R$ 2.229,80 restou como saldo credor.
Considerando que a retificação da DCTF foi após o despacho decisório a
controvérsia pode ser resumida da seguinte forma: se as provas contidas nos autos seriam
inequívocas com a finalidade de apurar se a recorrente é detentora do direito de compensação e,
se após a retificação da DCTF havia saldo credor suficiente a ser compensado.
É fato incontroverso que a retificação da DCTF somente foi realizada após o
despacho decisório que deixou de homologar o pedido de compensação formulado pela empresa
Recorrente, quer seja 29/08/2008.
Por uma questão de ordem lógica dos acontecimentos a Receita Federal agiu
corretamente em deixar de homologar o pedido de compensação fundamentado na ausência de
saldo suficiente, posto que no sistema, de fato, não havia saldo suficiente, já que a verificação foi
realizada antes que a Recorrente retificasse a DCTF.
Nesse sentido, após a retificação foi protocolada (01/09/2008) a manifestação de
inconformidade com a juntada de documentos comprobatórios, tais como: DARF, DCOMP E
DCTFs. Contudo, no sentir da DRJ a Recorrente não logrou êxito em provar os fatos
constitutivos do seu direito.
Ao apresentar o Recurso Voluntário a Recorrente juntou ainda o LAIP com a
finalidade de complementar as provas que já havia nos autos.
Para subsidiar a proposta de Resolução submetida ao Colegiado, utilizei o Parecer
Normativo COSIT n.o 2, de 28 de agosto de 2015, no qual a solução de consulta proposta tinha
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.930 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905105/2008-80

como exemplo caso similar ao destes autos com o objetivo de oportunizar ao contribuinte o
direito de comprovar o seu crédito, bem como oportunizar a Receita Federal a promover a
apuração do saldo credor após a retificação da declaração.
Dentro desse contexto foi proposta a seguinte Resolução, n.o 3003-000.023:
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para
que a Delegacia de origem:
1) apure como se encerrou o procedimento de retificação da DCTF, se com a
confirmação de que de fato houve erro no recolhimento, assim como, se houve a
retificação no DIPJ;
2) após o procedimento do item 1, apure se a compensação pleiteada nestes autos é
passível de homologação após a realização do procedimento de retificação da DCTF,
com base nos documentos acostados e na escrituração fiscal e contábil, e a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior;
3) apresente relatório com parecer conclusivo, no qual sejam relatados todos os
fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar
seu parecer.
4) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se
no prazo de trinta dias.
A Delegacia da Receita Federal de origem, apresentou parecer no qual relata ter
intimado o contribuinte a apresentar os seguintes esclarecimentos e documentação pertinente:
1. Esclarecimentos detalhando quais os motivos que deram causa a retificação do débito
de IPI — Imposto sobre Produtos Industrializados (código do DARF : 1097-3) do
período de apuração 30042004 (211 QuinzAbril2004).
2. Memorial de cálculo com a apuração do referido débito, antes da retificação, bem
como depois da retificação;
3. Documentação probatória dos fatos acima (itens 1 e 2), tais como:
a) o detalhamento das contas contábeis que deram origem ao alegado crédito de
pagamento indevido ou a maior de IPI (antes e depois da retificação);
b) os registros contábeis das contas detalhadas do item "a" acima, através da
escrituração contábil e fiscal (antes e depois da retificação).
4. Prestar outros esclarecimentos que julgar conveniente para a comprovação da
existência de pagamento indevido ou a maior de IPI (código 1097-3).
Relatou ainda que em resposta a intimação acima o contribuinte apresentou
somente cópia do Livro de Registro de Apuração do IPI - LAIPI, cópia da DCOMP, das DCTFs
e do DARF, os quais não foram solicitados no Termo de Intimação.
Por fim concluiu que:
9. Não Há razão às alegações do contribuinte pelos seguintes motivos:
9.a. Em resposta ao Termo de Intimação no 0052/2021 não foi atendido o item 1 (a
descrição dos motivos do suposto pagamento indevido ou a maior de IPI) , o item 2 (não
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.930 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905105/2008-80

foram apresentados os cálculos de apuração do IPI antes e depois da retificação da
DCTF), o item 3 - "a" e "b" (não foram apresentados o detalhamento das contas
contábeis e os registros contábeis), bem como não apresentou outros esclarecimentos
constantes do item 4 do Termo de Intimação, motivos estes que não convenceram a
autoridade fiscal da existência de pagamento indevido ou a maior de IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados).
9.b. A legislação tributária é cristalina no que tange a apuração de créditos líquidos e
certos para fins de compensação, é o que se transcreve do artigo 170 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966:
"Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.'
10. Em virtude da não anexação ao processo dos documentos acima (item 9.a) e a não
comprovação plena das informações não se apurando créditos líquidos e certos (item
9.b), referente ao crédito de IPI pleiteado e utilizado na declaração de compensação no
26878.05473.200504.1.3.04-2606, conclui-se pelo não reconhecimento do pagamento
indevido ou a maior de IPI devido a inexistência do crédito utilizado na compensação
no valor original de R$ 17.024,34 a título de IPI do período de apuração 30/04/2004 ,
pela não homologação da declaração de compensação e pela manutenção da cobrança
do débito no processo no 10980.906587/2008-95.
11. Tendo encerrado este parecer conclusivo, em que se conclui pelo não
reconhecimento de crédito de IPI e pela não homologação da declaração de
compensação, atendendo o item 4 do voto do Relator da Resolução no Resolução no
3003-000.023 — Turma Extraordinária/3a Turma, datada de 15/04/2019, deve-se dar
ciência deste Parecer ao contribuinte para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias) e
após proceder o retorno do processo ao Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento no julgamento.
Em resposta ao Perecer a recorrente apresentou manifestação com as seguintes
considerações:
Diante disso, cumpre informar que todos os esclarecimentos necessários já foram
prestados no curso processual, sobretudo nas razões de recurso voluntário, por meio do
qual a contribuinte detalhou os fatos, a apuração, o reconhecimento da incorreção e
ainda, a apresentação de DCTF retificadora tempestiva. Além disso, os documentos
apresentados em fls. 134 e seguintes – quais sejam, (i) cópia da DCOMP n.o 26878-
05473-200504-1-3-04-2606; (ii) impressão da DCTF do período de 01/04/2004 a
30/06/2004, original e retificadora ativa; (iii) comprovante de arrecadação de IPI do
período de apuração de 30/04/2004; (iv) cópia do Livro Registro de Apuração do IPI –
LRAIPI do período de apuração de 30/04/2004 –, são suficientes para comprovar a
existência do recolhimento a maior e, por conseguinte, do crédito pleiteado.
Esclarecidos esses pontos iniciais passo ao julgamento destacando que assim
como foi enfatizado no início a questão a ser apreciada depende exclusivamente de provas e
nesse sentido a autoridade fiscalizadora concluiu que as provas apresentadas pela Recorrente não
foram suficientes para comprovação do seu direito creditório.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.930 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905105/2008-80

O despacho decisório fora exarado com base em informações prestadas em
documentos apresentados pelo próprio Recorrente (DCTF, DARF e PER/DComp), dados esses
suficientes para se atestar a existência de eventual direito creditório, ressalvando-se que, uma vez
ocorrido qualquer erro na prestação dessas informações, ou insuficiência de dados, tal fato devia
estar demonstrado e comprovado, ao longo do trâmite do processo administrativo, por meio de
documentação hábil e idônea, o que não ocorreu nos presentes autos, embora amplamente
oportunizado.
Observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável ao PAF, atinentes
ao direito de prova do administrado, não se vislumbra possibilidade de se obter o
reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a sua efetiva identificação,
demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Outrossim, ainda na legislação processual vigente, dispõe o artigo 373 do Código
de Processo Civil de 2015 que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.930 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905105/2008-80

No caso de Declaração de Compensação quem impulsiona o processo
administrativo é o contribuinte, assumindo assim a posição de autor do processo, recaindo sobre
si o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito ao crédito que pretende compensar.
Ademais em consideração ao princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, razão pela qual foi aberta a diligência.
Nesse sentido, o Recorrente não se desincumbiu do seu dever de demonstrar e
comprovar de forma efetiva sua defesa, sendo insuficientes apenas a juntada das declarações, do
comprovante de arrecadação de IPI e LRAIPI (e-fls 90 a 95), visto que, conforme bem delineado
pela Fiscalização, os quesitos foram bem formatados à luz do objetivo da Resolução no 3003-
000.023, desencadeando as ações de forma clara e totalmente passivas de serem cumpridas pela
Recorrente.
Imperioso destacar a abertura do quesito 3, onde a Fiscalização busca aferir
através dos registros contábeis a rastreabilidade do desencadeamento dos fatos que deram ensejo
ao alegado crédito (antes e depois da retificação). Nesse sentido é premente dizer que a
contabilidade da empresa faz prova das operações comerciais da empresa, entretanto, somente
faz prova a seu favor nos casos em que, além de observadas as disposições legais, os fatos
registrados estejam comprovados por documentos fiscais hábeis e idôneos, contudo a recíproca é
verdadeira e visa sobretudo garantir aos seus stakeholders entender as operações, seus efeitos e
impactos, garantindo sobretudo um compliance fiscal, dando transparência e publicidade dos
valores apurados, apropriações de créditos e valores recolhidos.
Nesse passo, de certo a demonstração de cálculo com a apuração do referido
débito do IPI ref. a 2a quinzena abril 2004, antes da retificação da DCTF, satisfeito com a
documentação probatória dos fatos, com o devido lastro contábil, poderia contribuir para ratificar
as informações resultante da apuração do saldo devedor representado no LRAIPI de R$
6.359,34, fato que não ocorreu.
Nesse sentido recorrente não apresenta prova inequívoca da liquidez e certeza do
crédito que pleiteia, contrariando assim o artigo 1702 do Código Tributário Nacional.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.'

Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.930 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905105/2008-80

Fl. 488
DF CARF MF
Original